Tribunal: CARF
Processo: 11080.720942/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720942/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO THADEU MAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE NO JULGAMENTO.
Ao contribuinte com idade a partir de 60 anos é concedido o direito assegurado
no artigo 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que lhe confere
prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos
e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, em qualquer
instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO. ARTIGO 12 DA LEI
No
7.713
DE
1988.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos de previdência complementar recebidos acumuladamente antes
de 11/03/2015 sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme
entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS,
que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720942/2015-76
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 180/189) interposto contra decisão no acórdão
103-004.092 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 (fls.
154/168, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 22/12/2014, no
montante de R$ 209.236,73, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(Calculados até 30/12/2014), com a apuração da infração de “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal”, no montante de R$
786.985,05 e “Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado - Tributação Exclusiva” de 151,0 para 0,0 (fls. 18/28), em decorrência
da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, entregue
em 26/04/2011 (fls. 127/133).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 05/01/2015 (AR de fl. 126), o contribuinte
apresentou impugnação em 03/02/2015 (fls. 02/14), acompanhada de documentos (fls. 15/17),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 155/162):
(...)
Cientificado(a) do lançamento em 05/01/2015, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 03/02/2015, por meio de procurador devidamente constituído e qualificado. Informa
o(a) contribuinte:
1. O impugnante é pessoa idosa, beneficiário de um plano de previdência
privada, gerido pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS).
2. Entretanto, em virtude da reconhecida ilegalidade da limitação etária que
suprimiu parte da previdência do Impugnante, este foi autor na Ação Judicial n°
001/1.05.0246514-3, que pugnou pelo pagamento das diferenças expurgadas
indevidamente pela norma inválida.
3. Isso porque, em que pese tenha contratado o plano complementar com base
em normas que lhe concederiam o benefício integral num determinado momento,
independentemente de idade mínima para tanto, quando de sua aposentadoria,
foi-lhe concedido apenas um valor proporcional, tendo em vista que ainda não
havia atingido a idade mínima (estipulada posteriormente) para a dita
aposentadoria.
4. Após anos de discussão, o Impugnante logrou êxito na referida ação judicial,
onde foi reconhecido o seu direito adquirido ao benefício integral, vindo a
receber, em 26/05/2010, a soma de R$ 786.985,05 (setecentos e oitenta e seis
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), relativa a valores que
deveriam ter sido pagos mensalmente, desde a data de sua aposentadoria.
5. Sendo assim, na DIPF do Exercício de 2011, Ano-Calendário 2010, o
Impugnante declarou a quantia recebida, como rendimentos recebidos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

acumuladamente, a serem tributados na forma dos arts. 12 e 12-A, §7°, da Lei n°
7.713/1988, em 140 meses. Entretanto, após perceber o equívoco no número de
meses declarado, onde não foram computadas as competências relativas ao 13°
salário de cada ano, o Impugnante retificou sua DIPJ 2011/2010, declarando que
os rendimentos recebidos referem-se a montantes devidos no período de 151
meses.
6. Desta feita, insurgiu-se a Receita Federal, alegando a impossibilidade de
tributar os rendimentos recebidos de forma acumulada, com fulcro no Art. 2°,
§3° da Instrução Normativa n° 1.127, de 07/02/2011, os quais deveriam ser
submetidos à tributação em parcela única, sob a alíquota de 27,5%.
7. Não obstante o respeitável argumentado desta fiscalização, o ora impugnante
não pode se resignar com a cobrança a ele imputada, haja vista que:
a) o lançamento é nulo na medida em que fundado em norma de vigência
posterior à data dos fatos;
b) o auto de infração não observou o critério de apuração adequado para essa
espécie de rendimento, ferindo a isonomia e a capacidade contributiva,
prejudicando os contribuintes lesados pelo não recebimento de valores à época
em que devidos, além de ir de encontro às decisões do STF e STJ, em sede de
repercussão geral e recurso repetitivo.
8. Passa-se, portanto, ao exame das razões jurídicas que autorizam e impõem o
provimento da presente defesa.
A) DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1.127/2011
9. Inicialmente, compete mencionar que o auto de infração ora guerreado
consubstanciou-se em norma acrescida em nosso ordenamento em momento
posterior ao fato gerador do imposto sobre a renda.
10. Em que pese o respeitável argumento da r. fiscalização de que os
rendimentos percebidos pelo Impugnante estão excluídos do regime de
tributação por competência, em face do disposto no § 3°, do art. 2°, da Instrução
Normativa n° 1.127/20111, é importante atentar que tal afirmação não merece
guarida, tendo em vista que a apontada vedação foi inserida na IN
regulamentadora apenas em 21 de março de 2012, não incidindo, portanto, nos
pagamentos recebidos pelo Impugnante em 26 de maio de 2010.
11. Por conseguinte, até a inclusão de tal comando, não há falar em
impossibilidade de tributação de aposentadoria, ainda que complementar, na
forma dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Esta interpretação genérica
dos rendimentos constou em todos os julgados do P. Judiciário, e até mesmo em
Solução de Consulta da Receita Federal, que, ainda em 2012 (apenas seis dias
após a inclusão da vedação relativa à previdência complementar), assim
orientou:
O Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da DRF/Novo Hamburgo
apresentou questionamento a esta SRRF10/Disit acerca da aplicação do regime
de tributação especial do IRPF, previsto no art. 12-Ada Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, nos casos em que o sujeito passivo ajuizou processo judicial
para que fosse aplicado o regime de competência sobre os rendimentos que
recebeu acumuladamente.
1.1. Relata a DRF que muitos contribuintes "demandaram ao Poder Judiciário a
fim de que fosse declarado o direito à tributação dos rendimentos acumulados
pelo regime de competência". Como conseqüência, o Judiciário "determinou que
o cálculo do imposto devido sobre os rendimentos acumulados fosse apurado
com base na jurisprudência do STJ, que estava consolidada no sentido de que,
para o cálculo do imposto de renda incidente sobre valores pagos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

acumuladamente (ou em atraso), devem ser consideradas as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que deveriam ter sido percebidos os rendimentos".
Até a edição da citada Medida Provisória, a tributação dos rendimentos em
questão seguia a mesma regra a que se submetem os demais rendimentos
recebidos acumuladamente, expressa no art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988
(incidência por ocasião da efetiva percepção dos rendimentos sobre o total dos
rendimentos acumulados recebidos). Essa sistemática, aliás, corresponde à regra
geral do IRPF, o tradicional "regime de caixa".
3.1. Inconformados com a incidência do IRPF pelo regime de caixa sobre
rendimentos acumulados decorrentes, via de regra, de ações trabalhistas ou
previdenciárias, os contribuintes recorriam ao Judiciário para que lhes fosse
declarado o direito de ter os RRA tributados pelas tabelas e alíquotas da
competência a que se refere cada pagamento.
3.2. Tantas foram as decisões favoráveis aos contribuintes que a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu o Parecer PGFN/CRJ n° 287. de 12
de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro da Fazenda,
publicado no DOU de 13/5/2009, reconhecendo a existência de jurisprudência
firme do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido da tributação dos RRA
pelo regime de competência. O parecer em questão ensejou a edição do Ato
Declaratório PGFN n° 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais em
que se discute a matéria. Ressalve-se que o ato declaratório em tela teve os
efeitos suspensos pelo Parecer PGFN/CRJ n° 2.331, de 27 de outubro de 2010.
Assim, considerando que a partir da vigência da MP (28 de julho de 2010), a
tributação dos RRA passa a se dar exclusivamente pela retenção do imposto pela
fonte pagadora, feita conforme as regras do novo regime, e a única possibilidade
de opção pelo regime de caixa se dá através da Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento (§ 5° do art. 12A), tem-se que o regime especial
passa a ser a regra, enquanto o regime de caixa passa a ser opcional.
4.2. Já para o período anterior à sua vigência, a MP n° 497, de 2010, estabeleceu
tratamento específico para os rendimentos recebidos entre 1o de janeiro de 2010
e o dia anterior à sua entrada em vigor. Com efeito, o § 7o do art. 12-A da Lei n°
7.713, de 1988, na redação dada pela MP em questão, estabeleceu que no
período em tela "os rendimentos de que trata o caput (...) poderão ser tributados
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010". Sendo assim, para esse período (que vai de
1o de janeiro a 27 de julho de 2010) a regra geral fixada é a de tributação pelo
regime de caixa, sendo que o novel regime especial pode ser aplicado, à opção
do contribuinte, na Declaração de Ajuste Anual.
12. Ademais, ainda que o §3° do art. 2° da IN n° 1.127/201/ não tenha vigência
no caso em análise, por ser posterior a sua ocorrência, é válido mencionar que,
mesmo que este vigesse a época dos fatos, ato normativo da Receita Federal do
Brasil não tem o condão de ultrapassar as limitações legais para fazer distinção
entre os contribuintes, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade2 (sic)
B) RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - TRIBUTAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STI EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO E DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
13. Por conseguinte, impende destacar que, demonstrada a inexistência de
limitação legal à tributação de previdência complementar na forma acumulada a
época dos fatos, é de se concluir que os rendimentos ora discutidos estão
submetidos ao regime de tributação previsto no art. 12, da Lei n° 7.713/88 - que
versa sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Para este dispositivo, deve
ser dada a interpretação constitucional e compatível com os Princípios da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

Capacidade Contributiva e da Isonomia, nos termos das decisões manifestadas
pelo STJ e STF, na sistemáticas dos recursos repetitivos e da repercussão geral.
14. O entendimento já consolidado por meio dos acórdãos exarados no Recurso
Extraordinário n° 614.406/RS (DOC. 02) e no Recurso Especial n.°1.118.429/SP
(DOC. 03) determinam que:
a) a incidência do tributo dá-se no momento do recebimento do montante global
e incidirá sobre sua totalidade;
b) o cálculo do Imposto sobre a Renda deve ter como parâmetro o valor de cada
parcela mensal a que faria jus o beneficiário, e não o montante integral que lhe
foi creditado.
15. Isso porque, em que pese a regra geral prevista para a tributação do Imposto
de Renda de Pessoa Física - qual seja: o Regime de Caixa -, é de se admitir a
existência de situações em que o respeito ao regramento comum enseja
desigualdades e prejuízos aos contribuintes.
16. O quanto narrado acima pode ser verificado nos casos em que determinadas
defasagens nos rendimentos a receber, ocasionadas por entes terceiros (como o
não pagamento de benefícios previdenciários ou trabalhistas na forma em que
devidos), exige dos sujeitos lesados o ingresso em juízo para obtenção dos
valores que lhe são justos por direito.
17. Assim, na procedência de ação judicial que restabeleça quantias não pagas na
data de seu vencimento, não pode o contribuinte ser tributado na mesma
proporção em que se tributa rendimento inédito, como se fizesse jus ao mesmo
somente no momento em que pago.
18. Foi muito bem exposto pelo MM. Marco Aurélio no julgamento do RE n°
614.406, em sede de repercussão geral, o fato de que, nestes casos específicos, a
tributação pelo Regime de Caixa onera o contribuinte em dois momentos:
1) quando da necessidade de propor ação judicial, arcando com custas e
honorários advocatícios, para reaver valores que não lhe foram pagos na forma e
na época em que devidos;
2) quando submetido à alíquota máxima do IR no recebimento das quantias
acumuladas, em vez de submetido à alíquota da tabela progressiva respectiva à
data do vencimento do montante devido, onde poder-se-ia, até mesmo, haver
isenção, dependendo do soma mensal devida.
19. Calcado nestes argumentos é que foi julgada a inconstitucionalidade das
interpretações que entendiam que o art. 12, da Lei n° 7.713/88, determinava que
a base de cálculo do Imposto de Renda seria o montante global recebido
acumuladamente, majorando sua alíquota.
20. Mesmo que declarada sem supressão de texto, a interpretação de que o
mencionado artigo estipula apenas os critérios material e temporal da norma
(sem estabelecer seu critério quantitativo), permitiu que o mesmo permanecesse
em nosso ordenamento, harmonizando-se com os Princípios Constitucionais da
Capacidade Contributiva e da Isonomia. Tal interpretação é a de maior
plausibilidade, eis que a redação do aludido dispositivo não estabelece a forma
de cálculo do tributo, determinando apenas que a incidência do imposto dá-se no
momento do recebimento da renda (critério temporal) e sobre toda verba
acumulada3 (critério material), senão vejamos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide
Lei n° 8.134, de 1990) (Vide Lei n° 8.383, de 1991)
(Vide Lei n° 8.848, de 1994) (Vide Lei n° 9.250, de 1995)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

21. Assim, em virtude da ambiguidade e da omissão do artigo supracitado, é que
se permitiu lhe atribuir uma ótica constitucional, onde a fórmula de cálculo
obedecerá aos princípios tributários vigentes, para estabelecer que a tributação
respeitará os moldes válidos na data em que os rendimentos se tornaram
devidos4.
22. Mesmo antes da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, o STJ já havia firmado seu entendimento, consolidado em sede de
Recurso Repetitivo, considerando (i) que a incidência do Imposto de Renda deve
ocorrer no momento do recebimento das verbas acumuladas, e; (ii) que a
sistemática de cálculo deve respeitar o Regime de Competência:
"TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante
global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-Cdo
CPC e do art. 80 da Resolução STJ 8/2008." (STJ, Recurso Especial n.°
1.118.429 - SP, Primeira Seção, Julgado em 24/03/2010, DJE 14/05/2010)
(...)
24. Paulo Caliendo, citado por Leandro Paulsen, in Direito Tributário -
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 828, também asseverou:
Não seria tolerável que o contribuinte de modestas condições econômicas,
prejudicado pelo Poder Público (INSS), houvesse de suportar uma carga
inipositiva como se abastado fosse. (...) O mínimo vital.., é insuscetível de
tributação. Assim, no caso de os valores mensais devidos aos contribuintes serem
ínfimos, de forma que, quando adquirida mensalmente a disponibilidade jurídica,
o total que deveria ter sido pago situar-se-ia abaixo do limite de isenção do
imposto de renda. Desse modo, a retenção efetiva seria inconstitucional na
medida em que fere os princípios da isonomia, capacidade contributiva e da
vedação de confisco, garantias do Estado Democrático de Direito.
(Imposto sobre a Renda incidente nos Pagamentos Acumulados e em Atraso de
Débitos Previdenciários. Interesse Público 24/101, abr/2004).
25. A própria PGFN já possibilitou a desistência em relação a discussões judiciais sobre
a matéria (DOC. 04):
ATO
DECLARATÓRIO
N°1,
DE
27
DE
MARÇO
DE
2009
O
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de
1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 13/05/2009, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas
em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.". JURISPRUDÊNCIA:
Resp 424225/SC (DJ 19/12/2003); Resp 505081/RS (DJ 31/05/2004); Resp
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

1075700/RS (DJ 17/12/2008); AgRg no REsp 641.531/SC (DJ 21/11/2008);
Resp 901.945/PR (DJ 16/08/2007)
26. Entretanto, possivelmente em face à pendência de controvérsia sobre a matéria nos
tribunais (Repercussão Geral no STF), a fonte pagadora (Banco do Estado do Rio
Grande do Sul - BANRISUL) não reteve o Imposto sobre a Renda no ato do
pagamento realizado ao Impugnante em 26/05/2010, na forma prevista no acórdão que
julgou Recurso Repetitivo, publicado em 14/05/2010, apenas 12 dias antes.
27. Sendo assim, na elaboração de sua Declaração de Imposto de Renda em 2011 (Ano-
Calendário 2010), o Impugnante obedeceu às instruções descritas na mais recente norma
(art. 12-A, §7° da Lei n° 7.713/88, inserido pela Lei n° 12.350/2010), que até então, não
fazia distinção entre a natureza dos proventos a título de aposentadoria previstos
(regime geral ou complementar), vejamos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei n°
12.350, de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.(Incluído pela Lei n° 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei n° 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 10 de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste
artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei n° 12.350, de 2010)
28. Salienta-se que, com base nas instruções legais acima delineadas, o
Impugnante declarou à Receita Federal do Brasil o recebimento do montante
relativo à sua aposentadoria paga em atraso, oferecendo-o à tributação na forma
dos rendimentos acumulados previstos no art. 12 e § 70 do art. 12-A (casos em
que a fonte pagadora não havia retido o imposto por ausência de determinação
legais).
29. Desta feita, comprovada a legalidade da modalidade de tributação eleita pelo
Impugnante, e a ilegalidade dos fundamentos que alicerçam o presente auto de
infração, pugna-se pela improcedência total do mesmo.
II- DOS PEDIDOS
30. Diante do exposto, requer a impugnante:
a) seja recebida e provida a presente Impugnação, suspendendo a exigibilidade
do crédito tributário, com base no art. 151, III do CTN
b) seja cancelado, "in totum", o Auto de Infração, haja vista a legalidade da
forma de tributação adotada pelo Impugnante para seus rendimentos recebidos
acumuladamente, a título de aposentadoria, com base no Regime de
Competência;”
(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

Da Decisão da DRJ
A 1a Turma da DRJ03, em sessão de 19 de abril de 2021, no acórdão 103-
004.092, julgou a impugnação improcedente (fls. 154/168), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO NA FORMA DO ART. 12 DA LEI No 7.713 de
1988. PROCEDÊNCIA.
Apenas os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 04/06/2021 (Edital de fls.
194/195) e interpôs recurso voluntário em 30/06/2021 (fls. 180/189), acompanhado de
documentos (fls. 190/192), com os argumentos abaixo:
(...)
II— PRELIMINAR DE TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA — RECORRENTE IDOSO
III — SÍNTESE DOS FATOS
IV — DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
A) DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1.127/2011
B) RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE — TRIBUTAÇÃO PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA — RE 614.406/RS
V— DOS PEDIDOS
35. Diante do exposto, requer:
a) Seja recebido o presente recurso voluntário, restando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. III do CTN;
b) Seja provido o recurso voluntário, para que seja reformada a decisão recorrida,
cancelando o crédito tributário lançado, tendo em vista que correta a conduta do
recorrente na aplicação do regime de competência para fins de apuração de IRPF sobre
rendimentos percebidos acumuladamente, consoante decisão proferida pelo STF no
âmbito de Repercussão Geral6.
____________________
6 RE 614.406/RS julgado pela sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do Código
de Processo Civil que devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2°, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF, aprovado pela Portaria ME n° 343 de 2015.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
PRELIMINAR
Tramitação Prioritária Processual. Estatuto do Idoso.
De acordo com o artigo 71 da Lei no 10.741 de 20031, é assegurado ao
contribuinte que possuir mais de 60 anos a prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências em que figure como parte, em qualquer
instância.
Em consulta ao sistema informatizado de processos, os presentes autos já estão
previamente marcados como prioritários em razão do Estatuto do Idoso.
Assim, considerando que o pedido do Recorrente já está antecipadamente
atendido, não há o que analisar quanto a esta questão.
Da suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
MÉRITO
A discussão cinge-se acerca do exame da possibilidade de recálculo do tributo
devido, incidente sobre valores recebidos acumuladamente pelo Recorrente em razão de
suplementação de aposentadoria paga por entidade fechada de previdência complementar —
PETROS, originalmente lançado com base no regime de caixa, em sede de contencioso
administrativo, ante as decisões do STJ, no Resp 1.118.429/SP e do STF, no RE 614.406/RS,

1 LEI No 10.741, DE 1o DE OUTUBRO DE 2003. (Vide Decreto no 6.214, de 2007). Dispõe sobre o Estatuto da
Pessoa Idosa e dá outras providências. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em
qualquer instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o
benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem
cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo.
(...)

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

que firmaram o entendimento de que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF deve ser calculado considerando-se as bases de
cálculo e alíquotas conforme as competências a que se referem os rendimentos.
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
O processo em tela refere-se aos rendimentos relativos à complementação de
aposentadoria em decorrência do processo judicial no 001/1.05.2383565-9 (parcela
incontroversa), que tramitou perante a 18a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, em face
da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, no montante de R$ 786.985,05.
Por tratar-se de diferença de complementação de aposentadoria paga em 2010, por
entidade de previdência privada (Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros), tais
rendimentos não se confundem com os rendimentos “provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, a que se refere o artigo 12-A da Lei no 7.713 de
1988 alterada posteriormente.
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, em sua declaração de
ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria no campo
“Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular”. Para
tanto, utilizo-me, com a devida vênia, como razão de decidir o voto da ilustre Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão no 2202-005.072, em sessão de 9 de abril de
2019, nos seguintes termos:
(...)
O artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na
Lei no 12.350 de 2010, acrescentou o artigo 12-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou a
sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminando a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela
Lei no 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇA DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes
de complementação do valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, não estão enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. A incidência da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11
de março de 2015, com a publicação da Medida Provisória no 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720942/2015-76

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2014, relativamente a
diferenças de aposentadoria paga por entidade de previdência
complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal, e não
pelo
montante
global
pago
extemporaneamente
(Processo
no
13054.720853/201734, Acórdão no 2201004.792 – 2a Câmara /1a Turma
Ordinária, Sessão de 08 de novembro de 2018 – Sublinhas deste voto).
(...)
Em suma, da reprodução acima extrai-se, em conclusão, que os rendimentos
pagos acumuladamente até 11/03/2015 por entidade de previdência privada, decorrentes de
diferenças de complementação de aposentadoria, não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-
A da Lei no 7.713 de 1988, na redação dada pela Lei no 12.350 de 2010, estando, portanto,
submetidos à sistemática do antigo artigo 12 da referida Lei no 7.713 de 1988, que prescrevia que
o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no momento de percepção da renda e considerando-se o valor total pago
extemporaneamente.
Todavia, tendo em vista que o referido artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 foi
declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o próprio CARF, os
rendimentos de previdência complementar recebidos acumuladamente, até 11/03/2015, devem
ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram
devidos, observando-se a renda auferida pelo contribuinte mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 214
DF CARF MF
Original